Tribunal: CARF
Processo: 11543.000177/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000177/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.441 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2003, 2004
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS.
O início dos efeitos de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES,
decorrente de vedação cuja comunicação de exclusão é de obrigação da própria
empresa contribuinte, possui natureza de direito material e decorre da própria
lei em sentido estrito, não havendo qualquer prejuízo à contribuinte o fato de
ser comunicada após o início dos efeitos de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo josé Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-16.100 da 3a Turma da DRJ/RJO1, de 20 de setembro de
2007 (fls. 45 e 47):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000177/2007-70
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000177/2007-70

A DRJ julgou parcialmente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, nos seguintes termos:
[...]

[...]
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000177/2007-70

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 56 a 59, alegando que:
 que a empresa só recebera a notificação de sua exclusão em 28/08/2004
(fora do exercício de 2003 cujos efeitos de exclusão teriam sido iniciados);
 que o sócio “CARLOS ALBERTO CAVATE” teria se retirado da
sociedade HV SERVIÇOS EM ENGENHARIA S/C LTDA “há bastante
tempo” (fl. 58) e que não deveria proceder a exclusão da empresa do
regime de tributação pelo SIMPLES do período entre 2003 e 2004.
Ao fim, a empresa recorrente pede o provimento do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000177/2007-70

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 22/11/2007, vide
carimbo de recebimento da RFB, fl. 56, face ao recebimento da intimação datada de 25/10/2007,
fl. 55) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que a recorrente, busca
reforma do Acórdão, alegando:
 que a empresa só recebera a notificação de sua exclusão em 28/08/2004
(fora do exercício de 2003 cujos efeitos de exclusão teriam sido iniciados);
 que o sócio “CARLOS ALBERTO CAVATE” teria se retirado da
sociedade HV SERVIÇOS EM ENGENHARIA S/C LTDA “há bastante
tempo” (fl. 58) e que não deveria proceder a exclusão da empresa do
regime de tributação pelo SIMPLES do período entre 2003 e 2004.
Em relação ao recebimento da notificação em 28/08/2004, vale considerar que,
independentemente da data de ciência, o ato de exclusão (vide ADE, fl. 23) foi objeto de
impugnação por parte da empresa, o que por si só supre qualquer eventual nulidade quanto à
citação ou eventual prejuízo processual à parte, ressaltando que o início (ainda que retroativo)
dos efeitos da exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES decorre de prévia disposição
legal e independem de prévia notificação para sua fixação, conforme dispõe a lei aplicável à
época, já que a verificação da prática de situação vedada (receita bruta global excedente) haveria
de ter sido realizada pela própria empresa contribuinte bem como esta haveria obrigatoriamente
de ter comunicado tal ocorrência à RFB, nos seguintes termos:
LEI COMPLEMENTAR NACIONAL No 9.317/1996
[...]
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2° ;
[...]
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica
ou de ofício.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000177/2007-70

Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;

Desse modo, a incumbência legal de comunicação da situação de exclusão de
obrigatoriedade da própria empresa contribuinte, a qual não pode se eximir de comunicar ou
alegar retroatividade do início dos efeitos da exclusão, na medida em que referidos efeitos
possuem natureza material e decorrem diretamente da lei.
Não procede, portanto, referido argumento da empresa recorrente.
Em relação ao argumento segundo o qual o sócio “CARLOS ALBERTO
CAVATE” teria se retirado da sociedade HV SERVIÇOS EM ENGENHARIA S/C LTDA “há
bastante tempo” (fl. 58) e que não deveria proceder a exclusão da empresa do regime de
tributação pelo SIMPLES do período entre 2003 e 2004, vale ressaltar que o sócio permaneceu
na empresa VIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO nesse período (vide Contrato Social, fl. 17) e
somente registrou sua saída da empresa HV SERVIÇOS EM ENGENHARIA S/C LTDA em
09/11/2004 (doc. de fls. 34 a 37), remanescendo somente a integralidade de 1 mês para o término
do exercício, tendo sido medida proporcional aplicável ao caso concreto aquela tomada pela
DRJ, no sentido de conferir o retorno da empresa contribuinte ao regime de tributação pelo
SIMPLES a partir de 01/01/2005.
Desse modo, não merece reforma o Acórdão ora recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000177/2007-70

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital